Tribunal: TJMT
Processo: 1017840-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017840-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAROLINA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 052.058.271-30 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (APELANTE), FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA - CPF: 971.292.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO COLETO DA SILVA FILHO - CPF: 028.980.061-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), KAROLINA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 052.058.271-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA E
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO

RESTRITO
[ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, INCISO II, DA LEI No. 10.826/03] – RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINARES – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCAS – INVIABILIDADE – RECORRENTE ABORDADO EM VIA PÚBLICA POR POLICIAIS MILITARES POR CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE – NÃO ATENDIMENTO A SINAIS SONOROS E LUMINOSOS –

BUSCA PESSOAL E VEICULAR – MEDIDA JUSTIFICADA – PRECEDENTES
STF [RHC N. 229514] –
LOCALIZAÇÃO EMBAIXO DO ‘BEBÊ CONFORTO’ NO INTERIOR DO CARRO DE UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, MODELO GLOCK G7, CAL. 9.MM, 06 (SEIS) MUNIÇÕES INTACTAS E 02 (DOIS) CARREGADORES COM CAPACIDADE PARA 30 (TRINTA) MUNIÇÕES
– CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVA DE ESQUIVA ANTERIOR QUE CONFERE HIGIDEZ A MEDIDA –

LICITUDE DA PROVA ANGARIADA –
2.
CONTINUIDADE DAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS
– DESLOCAMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA DO RECORRENTE COM A LOCALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE
– SENTENÇA QUE RECONHECEU
A
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A ENTRADA NO IMÓVEL E ABSOLVEU O RECORRENTE DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 12 DA LEI No 10.826/03] – MANUTENÇÃO – MÁCULA QUE NÃO EIVA O ENCONTRO DA ARMA DE FOGO QUE SE DEU ANTERIORMENTE

EM VIA PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA –
3
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBJETIVADA POR TORTURA SUPOSTAMENTE COMETIDA POR POLICIAIS DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – INVEROSSIMILHANÇA – LAUDO DE EXAME DAS CONDIÇÕES FÍSICAS QUE ATESTA ‘EQUIMOSE VIOLÁCEA EM HIPOCÔNDRIO DIREITO’ POR INSTRUMENTO CONTUSO COMPATÍVEL COM A CONTENÇÃO NECESSÁRIA PARA O QUE SE APRESENTOU NO CALOR DOS FATOS
– PRELIMINAR REJEITADA –
4.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR AUSÊNCIA DE PROVA [ART. 386, VII, DO CPP]
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA –

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO E CONFISSÃO DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA

– PENA
– DOSIMETRIA –

MODIFICAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRETEXTADO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – PRECEDENTE DO STJ [HC N. 495.981] – RECORRENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA No.0005376-35.2013.8.11.0064 –

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO IMPROVIDO.

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.”

(STF RHC 229514 – 2a TURMA, Rel Min. Gilmar MENDES, JULGADO EM 29/09/2023)

“O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente, de modo que sua consumação se alonga no tempo. Desta feita, cuidando-se de crime de modalidade permanente, há de se compreender que, embora o paciente tenha admitido que já portava a arma em momento anterior ao flagrante, é certo que a consumação do delito foi se estendendo até o momento da apreensão, no interior de seu veículo, pelos milicianos que o abordaram.[...]”

(HC n. 516.153/SC, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

O Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto por MARCELO DOS SANTOS CHAVES, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n. 1017840-17.2023.8.11.0002 condenou o recorrente pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 330, ‘caput’, do Código Penal e artigo 16, da Lei no 10.826/03 a pena de
19 (dezenove) dias de detenção
e
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e mais o pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença – Id. 177673857).

Inconformado, pede, preliminarmente, pela nulidade das provas, ante a violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio e tortura durante a abordagem. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. (Id. 177673877)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 177673882)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.179307172)

“[...]Examinando cuidadosamente os autos, observa-se que o nobre Promotor de Justiça, Dr. Milton Pereira Merquíades, analisou adequadamente, de maneira minuciosa e eficaz os fatos e as provas produzidas nos autos, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas no presente feito, demonstrando que o recurso defensivo não merece provimento. Essa Procuradoria de Justiça Criminal revisitou todos os atos probatórios produzidos, ou seja, os depoimentos das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu, bem como todo processo dosimétrico realizado pelo juízo de piso. Assim sendo, irrelevante seria tecer maiores argumentações, vez que o Conselho Nacional do Ministério Público, objetivando tornar mais eficiente à atuação da instituição nos Tribunais, publicou a Recomendação n° 57, de 05 de julho de 2017, artigo 17, §2° e §3°.[...] Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio-me “per relationem”, às bem elaboradas contrarrazões (Id. 177673882) do ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Considerando as preliminares ventiladas, passo a análise.

1. PRELIMINARES.

1.1 DA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DO RECORRENTE.

Requer a defesa o reconhecimento da nulidade de violação ao domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para a abordagem dos policiais.

Aduz, que o apelante teve a residência invadida pelos policiais sem ordem judicial e do proprietário como fator que contamina todo o processo criminal incorrendo em nulidade insanável devendo a sentença ser totalmente reformada para declarar a nulidade das provas pretextada.

Sobreleva que: “...
a obtenção de provas por meio da violação ao domicílio é inadmissível, uma vez que a casa de uma pessoa é equiparada ao seu próprio corpo, onde ninguém pode entrar sem seu consentimento, exceto em situações de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou mediante autorização judicial durante o dia
.”(Sic.)

Explicita também, que no caso: “...
o fato de alguém ser preso em via pública portando uma arma de fogo não implica necessariamente que haja qualquer artefato bélico em sua residência. Assim, considerando que não havia suspeita concreta de que o apelante possuía arma em sua casa, os policiais deveriam ter solicitado autorização judicial para ingressar na residência
.”(Sic.)

Destarte, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.

Todavia, no caso dos autos, ve-se
que o veículo foi abordado em via pública por estar em alta velocidade,
oportunidade que no decorrer da diligência fora localizado dentro do carro, embaixo da cadeira do bebê conforto,
uma arma de fogo tipo pistola, modelo Glock G7, cal. 9.mm, série n°. ACSG820, 06 (seis) munições do mesmo calibre intactas e 02 (dois) carregadores com capacidade para 30 (trinta) munições
.

Transcrevo o relato do policial militar

FLÁVIO LUIZ BRUNO DA SILVA: (Id.177673754)

“esta equipe FT90 em patrulhamento pelo bairro Jardim Jacarandá, se deparou com um veiculo HONDA HRV COR PRATA, PLACA RAP-2A09
transitando em alta velocidade, que diante da infração de transito foi dada ordem de parada, porém o condutor não obedeceu às ordens e continuou transitando em velocidade acima do permitido
, colocando em risco a própria vida e a de terceiros, momento em que foi dado inicio ao acompanhamento com sinais luminosos e sonoros, porém o condutor continuou a desobedecer a ordem de parada, onde após breve acompanhamento por algumas ruas, o condutor veio a parar bruscamente o veículo, desembarcou e em seguida tentou empreender fuga a pé, sendo necessário o uso de força moderada, técnicas de imobilização ao solo e algemas para conte-lo; QUE após contenção do suspeito MARCELO DOS SANTOS CHAVES, foi feito a busca pessoal e nada ilícito foi encontrado; QUE posteriormente foi realizada a busca veicular, onde encontrava-se a passageira (KAROLINA MAGALHÃES DE ALMEIDA), e
dentro do veículo, mais precisamente embaixo do

bebe conforto, foi localizada UMA PISTOLA DA MARCA GLOCK MODELO G17 No SERIE ACSG820 CAL.9MM MUNICIADA COM 06 MUNIÇÕES CAL.9MM INTACTAS NO CARREGADOR, E MAIS DOIS CARREGADORES AVULSOS, SENDO UM COM CAPACIDADE PARA 17 MUNIÇÕES CARREGADO COM 06 MUNIÇÕES CAL.9MM INTACTAS E UM CARREGADOR ALONGADO CAPACIDADE PARA 30 MUNIÇÕES
, porém este estava sem munições; QUE questionados a respeito do armamento, carregadores e munições, a conduzida KAROLINA informou que durante fuga dispensou 04 munições do mesmo calibre,
já o suspeito MARCELO nos informou que, tem várias passagens criminais, das quais tem alguns desafetos e que a arma seria para sua seguranç
a, dizendo ainda que em sua residência havia mais munições cal.9mm; QUE de posse das informações foi realizado o deslocamento ate a residência do casal, onde no quarto, dentro guarda-roupas, foi localizado um porta munições contendo 50 MUNIÇÕES CAL.9MM INTACTAS e a quantia de R$ 10 MIL REAIS EM DINHEIRO, valor este que não souberam explicar a procedência; QUE diante dos fatos, o casal foi detido e conduzido a central de flagrantes para registro de B.O e providencias cabíveis; QUE durante a confecção do B.O o suspeito MARCELO queixou-se de dores abdominais, sendo encaminhado a UPA Cristo Rei, onde foi submetido a exames físico e radiografia conforme atestado medico em anexo; QUE após ser liberado e foi entregue na delegacia com escoriação no torax lado direito, proveniente de sua resistência; QUE a suspeita KAROLINA foi entregue sem lesões corporais;”

Neste particular, dispõe o STF:

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.”

(STF RHC 229514 – 2a TURMA, Rel Min. Gilmar MENDES, JULGADO EM 29/09/2023)

O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crimes de
natureza permanente
, sendo desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão no caso vertente.

Cito o seguinte entendimento jurisprudencial do STJ:

“O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente, de modo que sua consumação se alonga no tempo. Desta feita, cuidando-se de crime de modalidade permanente, há de se compreender que, embora o paciente tenha admitido que já portava a arma em momento anterior ao flagrante, é certo que a consumação do delito foi se estendendo até o momento da apreensão, no interior de seu veículo, pelos milicianos que o abordaram.[...]”

(HC n. 516.153/SC, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do TJMT:

“Será considerada legítima a busca veicular quando, durante fiscalização de rotina, os policiais realizarem abordagem e se depararem com conduta que, segundo regras de experiência admitidas e ordinariamente aceitas, permita, de forma objetiva, entender aquela situação como anormal, na qual seja necessária pronta intervenção, o que se verifica no caso em análise.

(N.U 1007035-96.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, mormente no caso de porte ou posse de armas de fogo, sem autorização legal, por ser crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. Evidenciada a fundada suspeita da prática de atividade ilícita, em razão das informações irradiadas aos policiais militares, após recebimento de informações anônimas, justifica-se a ação policial, legitimando, seja a revista pessoal, veicular e a do estabelecimento comercial, que resultou em apreensão de inúmeras armas e munições.

(N.U 1016633-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Assim, via de regra, tratando-se de crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, repisa-se, sem mandado, como se deu no caso da arma de fogo tipo pistola, modelo Glock G7, cal. 9.mm, 06 (seis) munições do mesmo calibre intactas e 02 (dois) carregadores com capacidade para 30 (trinta) munições, localizada dentro de um compartimento de uma cadeira de ‘bebe conforto’ no veículo Honda que era conduzido pelo recorrente e sua companheira. (ID.177673852)

Ainda na análise desta preliminar, verifico que
depois de apreendida a arma de fogo

os policiais teriam se dirigido até a residência do apelante a fim de realizar diligência, onde obtiveram êxito em localizar mais 50 (cinquenta) unidades de munições do mesmo calibre intactas, acondicionadas no guarda-roupas do imóvel.

Neste ponto,
denoto que
a sentença reconheceu a tese da defesa, sendo, inclusive, absolvido o recorrente do crime de posse de munições do art.12 da lei 10.826/03
,
nos seguintes fundamentos:

“(...)Sustenta a Defesa, contudo, que houve cometimento de abuso de autoridade e invasão ilegal de domicílio por parte dos Policiais Militares. Neste ponto, assiste razão à Defesa porque restou esclarecido que não houve autorização por parte dos acusados para que os Policiais Militares adentrassem sua residência em busca de produtos de crimes ou de objetos ilícitos. Na verdade, a apreensão da arma de fogo tipo pistola, modelo Glock G7, calibre 9mm, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, e dois carregadores no veículo conduzido por MARCELO e onde também estava sua companheira KAROLINA, por si só, não confere aos Policiais Militares o direito de adentrar à sua residência, sem antes obter autorização judicial. Houve, sem dúvida, abuso de autoridade e flagrante ilegalidade por parte dos Policiais Militares, cuja conduta deverá ser apurada pela Corregedoria Geral da Polícia Militar e pelo Juízo da Vara Militar sediada na capital.(...)”(Sic.)

Assim, diante do exposto, ressalto que a preliminar não apresenta a densidade necessária para macular as provas como pretextado pela defesa, pois, a apreensão no interior do veículo da arma de fogo tipo pistola, modelo Glock G7, cal. 9.mm, 06 (seis) munições do mesmo calibre intactas e 02 (dois) carregadores com capacidade para 30 (trinta) munições foi anterior, em via pública e, como visto, lícita. Lado outro, com relação as 50 (cinquenta) unidades de munições intactas do mesmo calibre que foram apreendidas na residência, mantenho o entendimento externado na sentença.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

1.2 DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA BUSCA ILEGAL E TORTURA DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – DA TEORIA DO ‘FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA’.

Argumenta acerca da nulidade do processo porque as provas encartadas nos autos foram obtidas mediante tortura do apelante, conforme comprova o Laudo Pericial no. 110.1.02.9067.2023.114633-A01 que aponta a agressão no momento da prisão.

Nesse ponto, a apelante alega ter sido torturado com chute na costela [hipocôndrio] e afogamento no fundo da residência por parte dos policiais militares. Contudo, o laudo de exame das condições físicas
atesta equimose violácea por instrumento contuso, nos seguintes termos que transcrevo

“HISTÓRICO

Periciando sob custódia de autoridade policial. Informa ter sido detido há 01dia
e relata agressão quando estava ao chão e foi

contido com a bota do policial
. Exame realizado às 10:19hs de 10/05/2023.

3. DESCRIÇÃO

Equimose violácea tipo malha no hipocôndrio direito.

4. DISCUSSÃO

As lesões encontradas são recentes e possuem nexo temporal com o relato do periciando.

Em hipocôndrio esquerdo, periciando apresenta mancha de nascença denominada hemangioma, de característica típica,
não relacionado a traumas.

5. CONCLUSÃO

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou para a realização de exame de corpo de delito, apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”

Assim, em que pese à referida alusão defensiva, o laudo pericial não é conclusivo para a ocorrência de tortura física, há, contudo, vestígios de lesão equimótica, de modo que são compatíveis com a contenção que ao que consta foi necessária para o que se apresentou no calor dos fatos quando foi detido.

Assim, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

2.2 DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Narra a denúncia: (Id. 177673818)

“Fato 01 Consta dos autos que, no dia 09/05/2023, por volta das 19h30, em via pública do bairro Jardim Jacarandá, em Várzea Grande-MT, o denunciado Marcelo dos Santos Chaves, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, foi flagrado por uma guarnição da polícia militar, conduzindo o veículo Honda HRV, placa RAP2A09, impregnando velocidade incompatível com a regulamentar, passando por vias públicas, causando perigo a transeuntes. Fato 02 Ressai dos autos que, na mesma data, após o fato alhures, o denunciado Marcelo dos Santos Chaves desobedeceu ordem legal de funcionário público, pois empreendeu fuga em alta velocidade no veículo Honda HRV, placa RAP-2A09, após receber ordem de parada de policiais militares, anunciada por sinais sonoros e luminosos emitidos da viatura policial. Fato 03 Evidencia-se ainda do feito que os denunciados Marcelo dos Santos Chaves e Karolina Magalhães de Almeida, transportaram, de forma compartilhada, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior do veículo Honda HRV, placa RAP-2A09, uma arma de fogo tipo pistola, modelo Glock G7, cal. 9.mm, série n° ACSG820; 06 (seis) munições do mesmo calibre intactas, bem como 02 (dois carregadores com capacidade para 30 (trinta) munições (termo de apreensão id. 117952162 - Pág. 1). Fato 04 Ainda ressai dos autos que, os denunciados Marcelo dos Santos Chaves e Karolina Magalhães de Almeida, possuíam, de forma compartilhada, no interior de sua residência, sediada na rua Juruena, quadra 10, n° 17, Bairro Residencial Jacarandá, em Várzea Grande-MT, 50 (cinquenta) unidades de munições de calibre 9.mm intactas, conforme termo de apreensão id. 117952162 - Pág. 1. Da Narrativa dos Fatos Delituosos Consta dos autos que, no dia 09/05/2023, por volta das 19h30, em via pública do bairro Jardim Jacarandá, nesta cidade, o denunciado Marcelo dos Santos Chaves, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, foi flagrado por uma guarnição da polícia militar conduzindo o veículo Honda HRV, placa RAP-2A09 em velocidade incompatível com a regulamentar, causando perigo a transeuntes. Imediatamente os policiais deram ordem de parada, mediante sinais sonoros e luminosos, porém não foram atendidos pelo denunciado Marcelo dos Santos Chaves, o qual empreendeu fuga por diversas vias públicas. No entanto, após contínua perseguição policial, o denunciado Marcelo parou bruscamente o veículo, desembarcou e tentou evadir-se a pé, mas foi capturado pelos militares. Na ocasião, verificou-se que a denunciada Karolina Magalhães de Almeida estava no interior do veículo e que durante a perseguição, descartou quatro munições que não foram localizadas. Em busca veicular, localizou-se embaixo do “bebê conforto” uma arma de fogo tipo pistola, modelo Glock G7, cal. 9.mm, série n° ACSG820; 06 (seis) munições do mesmo calibre intactas, bem como 02 (dois) carregadores com capacidade para 30 (trinta) munições (termo de apreensão id. 117952162 - Pág. 1), revelando o transporte compartilhado de arma de fogo, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ato contínuo, em diligência promovida na residência dos acusados, sediada na rua Juruena, quadra 10, n° 17, Bairro Residencial Jacarandá, em Várzea Grande-MT, os policiais localizaram 50 (cinquenta) unidades de munições de calibre 9.mm intactas, acondicionadas no guarda-roupas do casal, conforme termo de apreensão id. 117952162 - Pág. 1.”

A denúncia foi recebida na data de 07/06/2023 (id. 119996793).

O recorrente foi condenado

nas penas do art. 330 do Código Penal e art. 16, inciso II, da Lei no. 10.826/03 c/c. o art. 69 do Código Penal

ao cumprimento de 19 (dezenove) dias de detenção e 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Feita a contextualização, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 177673750 – fls. 01/02), boletim de ocorrência (Id. 177673751 – fls. 01/05), termo de apreensão (Id.177673757–fls. 01/02), Laudo Pericial da arma de fogo n. 211.2.13.9067.2023.114860-A01, (Id. 177673852 – fls. 01/08), que constata a eficiência da arma de fogo.

No mesmo sentido, as provas dos autos demonstram a autoria delitiva pelos relatos dos policias militares e pela confissão do recorrente.

Transcrevo as declarações do policial militar FLÁVIO LUIZ BRUNO DA SILVA: (Id. 177673754)

“QUE na data de hoje 09/05/2023 por volta das 19h30min na companhia do Policial Militar PAULO COLETO DA SILVA FILHO, esta equipe FT90 em patrulhamento pelo bairro Jardim Jacarandá, se deparou com um veículo HONDA HRV COR PRATA, PLACA RAP-2A09 transitando em alta velocidade, que diante da infração de transito foi dada ordem de parada, porém o condutor não obedeceu às ordens e continuou transitando em velocidade acima do permitido, colocando em risco a própria vida e a de terceiros, momento em que foi dado início ao acompanhamento com sinais luminosos e sonoros, porém o condutor continuou a desobedecer a ordem de parada, onde após breve acompanhamento por algumas ruas, o condutor veio a parar bruscamente o veículo, desembarcou e em seguida tentou empreender fuga a pé, sendo necessário o uso de força moderada, técnicas de imobilização ao solo e algemas para conte-lo; QUE após contenção do suspeito MARCELO DOS SANTOS CHAVES, foi feito a busca pessoal e nada ilícito foi encontrado; QUE posteriormente foi realizada a busca veicular, onde encontrava-se a passageira (KAROLINA MAGALHÃES DE ALMEIDA), e dentro do veículo, mais precisamente embaixo do

bebe conforto, foi localizada UMA PISTOLA DA MARCA GLOCK MODELO G17 No SERIE ACSG820 CAL.9MM MUNICIADA COM 06 MUNIÇÕES CAL.9MM INTACTAS NO CARREGADOR, E MAIS DOIS CARREGADORES AVULSOS, SENDO UM COM CAPACIDADE PARA 17 MUNIÇÕES CARREGADO COM 06 MUNIÇÕES CAL.9MM INTACTAS E UM CARREGADOR ALONGADO CAPACIDADE PARA 30 MUNIÇÕES, porém este estava sem munições; QUE questionados a respeito do armamento, carregadores e munições, a conduzida KAROLINA informou que durante fuga dispensou 04 munições do mesmo calibre, ja o suspeito MARCELO nos informou que, tem várias passagens criminais, das quais tem alguns desafetos e que a arma seria para sua segurança, dizendo ainda que em sua residência havia mais munições cal.9mm; QUE de posse das informações foi realizado o deslocamento até a residência do casal, onde no quarto, dentro guarda-roupas, foi localizado um porta munições contendo 50 MUNIÇÕES CAL.9MM INTACTAS e a quantia de R$ 10 MIL REAIS EM DINHEIRO, valor este que não souberam explicar a procedência; QUE diante dos fatos, o casal foi detido e conduzido a central de flagrantes para registro de B.O e providencias cabíveis; QUE durante a confecção do B.O o suspeito MARCELO queixou-se de dores abdominais, sendo encaminhado a UPA Cristo Rei, onde foi submetido a exames físico e radiografia conforme atestado medico em anexo; QUE após ser liberado e foi entregue na delegacia com escoriação no tórax lado direito, proveniente de sua resistência; QUE a suspeita KAROLINA foi entregue sem lesões corporais.”

No mesmo sentido, são as declarações do policial PAULO COLETO DA SILVA FILHO: (ID. 177673756)

“QUE na data de hoje 09/05/2023 por volta das 19h30min na companhia do Policial Militar FLÁVIO LUIZ BRUNO DA SILVA, esta equipe FT90 em patrulhamento pelo bairro Jardim Jacaranda, se deparou com um veiculo HONDA HRV COR PRATA, PLACA RAP-2A09 transitando em alta velocidade, que diante da infração de transito foi dada ordem de parada, porém o condutor não obedeceu às ordens e continuou transitando em velocidade acima do permitido, colocando em risco a própria vida e a de terceiros, momento em que foi dado inicio ao acompanhamento com sinais luminosos e sonoros, porém o condutor continuou a desobedecer a ordem de parada, onde após breve acompanhamento por algumas ruas, o condutor veio a parar bruscamente o veiculo, desembarcou e em seguida tentou empreender fuga a pé, sendo necessário o uso de força moderada, técnicas de imobilização ao solo e algemas para conte-lo; QUE após contenção do suspeito MARCELO DOS SANTOS CHAVES, foi feito a busca pessoal e nada ilícito foi encontrado; QUE posteriormente foi realizada a busca veicular, onde encontrava-se a passageira (KAROLINA MAGALHÃES DE ALMEIDA), e dentro do veiculo, mais precisamente embaixo do

bebe conforto, foi localizada UMA PISTOLA DA MARCA GLOCK MODELO G17 No SERIE ACSG820 CAL.9MM MUNICIADA COM 06 MUNIÇÕES CAL.9MM INTACTAS NO CARREGADOR, E MAIS DOIS CARREGADORES AVULSOS, SENDO UM COM CAPACIDADE PARA 17 MUNIÇÕES CARREGADO COM 06 MUNIÇÕES CAL.9MM INTACTAS E UM CARREGADOR ALONGADO CAPACIDADE PARA 30 MUNIÇÕES, porém este estava sem munições; QUE questionados a respeito do armamento, carregadores e munições, a conduzida KAROLINA informou que durante fuga dispensou 04 munições do mesmo calibre, ja o suspeito MARCELO nos informou que, tem várias passagens criminais, das quais tem alguns desafetos e que a arma seria para sua segurança, dizendo ainda que em sua residência havia mais munições cal.9mm; QUE de posse das informações foi realizado o deslocamento ate a residência do casal, onde no quarto, dentro guarda-roupas, foi localizado um porta munições contendo 50 MUNIÇÕES CAL.9MM INTACTAS e a quantia de R$ 10 MIL REAIS EM DINHEIRO, valor este que não souberam explicar a procedência; QUE diante dos fatos, o casal foi detido e conduzido a central de flagrantes para registro de B.O e providencias cabíveis; QUE durante a confecção do B.O o suspeito MARCELO queixou-se de dores abdominais, sendo encaminhado a UPA Cristo Rei, onde foi submetido a exames físico e radiografia conforme atestado medico em anexo; QUE após ser liberado e foi entregue na delegacia com escoriação no torax lado direito, proveniente de sua resistência; QUE a suspeita KAROLINA foi entregue sem lesões corporais;”

Com efeito, vê-se que os testemunhos ressoam coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando com os depoimentos acima,
extrai-se a confissão do recorrente em juízo
nos termos do relatório de mídia encartado no ID.177673844.

Assim, Renato Brasileiro de Lima
in
Legislação Criminal Especial Comentada, Vol. Único, pag.441, leciona que: “
a) portar: traduz a ideia de levar consigo a arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em condições de pronta utilização, mantendo-a sob sua disponibilidade imediata. Não há necessidade de o agente trazer o objeto em suas mãos, ou seja, não há necessidade de contato direto. Na verdade, basta que a arma esteja ao seu alcance, ou seja, o agente há de ter acesso ao objeto com facilidade e em condições de usá-lo prontamente (v.g., porta-luvas do veículo, cintura,
embaixo do banco do motorista
, presa ao tornozelo, interior de uma mochila). Fora dessas hipóteses, o agente poderá incorrer em outro núcleo do tipo, como manter sob guarda, transportar, etc. Cuida-se de crime permanente
.”

Assim, o entendimento do Col. STJ:

“[...]IV - "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/04/2019).Habeas corpus não conhecido
.” (HC 489.410/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

À propósito, o entendimento:

“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO,
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA (CONCURSO MATERIAL).
Recurso defensivo. PRELIMINAR. Pretendido recurso em liberdade. Manutenção da prisão devidamente fundamentada. Mesmo que assim não fosse, a esta altura prejudicado pelo julgamento Colegiado. Realização
de perícia papiloscópica. Prescindibilidade. Rejeição. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Prova bastante. Autoria e materialidade bem delineadas. Fato típico. DOSIMETRIA. Penas corretamente fixadas. Regimes preservados. IMPROVIMENTO.”
(TJSP; ACr 1507644-51.2019.8.26.0228; Ac. 14436963; São Paulo; Sexta Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 10/03/2021; DJESP 25/03/2021; Pág. 2592)

Neste diapasão, não há campo de aplicabilidade para a absolvição e assim, mantenho a condenação do recorrente.

2.3 DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Transcrevo a sentença, quanto a dosimetria da pena: (Id.177673857)

“[...]DOSIMETRIA DA PENA

Assim, diante do exame do conjunto probatório, chego à serena conclusão que a DENÚNCIA DEVE SER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar MARCELO nas penas do art. 330 do Código Penal e art. 16, inciso II, da Lei no. 10.826/03 c/c o art. 69 do Código Penal, de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

3.1. DESOBEDIÊNCIA – art. 330 do Código Penal

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade,
todavia é certo que possui extensa ficha criminal, com 04 (quatro) condenações definitivas, uma por homicídio (17 anos e 04 meses), outra por receptação e porte ilegal de arma de fogo (04 anos e 05 meses), a terceira por tráfico (5 anos) e a última por organização criminosa (6 anos e 08 meses) (consulta anexa).

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal infringido e não influenciam na fixação da pena.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de três, dentre as quatro condenações definitivas, pelo crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, fixo a pena-base em 17 (DEZESSETE) DIAS DE DETENÇÃO, que AGRAVO em 02 (DOIS) DIAS pela comprovada reincidência (quarta condenação), encontrando a pena de 19 (DEZENOVE) DIAS DE DETENÇÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.2. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – art. 16, inciso II, da Lei 10.826/03

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também tinha plena consciência do ilícito praticado, demonstrando culpabilidade normal.

Inexiste, como dito, qualquer informação acerca de sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que possui extensa ficha criminal, com 04 (quatro) condenações definitivas, uma por homicídio (17 anos e 04 meses), outra por receptação e porte ilegal de arma de fogo (04 anos e 05 meses), a terceira por tráfico (5 anos) e a última por organização criminosa (6 anos e 08 meses) (consulta anexa).

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal infringido e não influenciam na fixação da pena.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de três, dentre as quatro condenações definitivas, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, inciso II, da Lei no 10.826/03, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, que AGRAVO em 06 (SEIS) MESES pela comprovada reincidência (quarta condenação) e ATENUO em 03 (TRÊS) MESES pela confissão espontânea, encontrando a pena definitiva de em 03 (TRÊS) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. CONCURSO MATERIAL

E, finalmente, verifico que o acusado cometeu os crimes em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, todavia, como houve concurso de infrações, com fixação da pena de reclusão e detenção, deve ser executada inicialmente a pena mais grave, a teor do disposto no art. 69, caput, segunda parte c/c o art. 76, ambos do mesmo Estatuto Penal.

3.4. REGIME INICIAL

Inaplicável, neste caso, a Súmula 269 do STJ, em razão do elevado número de condenações pela prática de crimes graves transitadas em julgado (QUATRO), de maneira que a pena restritiva de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO.

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e:

1. ABSOLVO
o réu MARCELO DOS SANTOS CHAVES da acusação de ter praticado a contravenção penal do art. 34 do Decreto-lei no. 3.688/41, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal;

2. ABSOLVO os réus MARCELO DOS SANTOS CHAVES e KAROLINA MAGALHÃES DE ALMEIDA da acusação de terem praticado o crime previsto no art. 12 da Lei no. 10.826/03, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal;

3. ABSOLVO
a denunciada KAROLINA MAGALHÃES DE ALMEIDA da acusação de ter praticado os crimes previstos no art. 14 e 16, inciso II, ambos da Lei no. 10.826/03, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

4. CONDENO
o réu MARCELO DOS SANTOS CHAVES nas penas do art. 330 do Código Penal e do art. 16, inciso II, da Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 19 (DEZENOVE) DIAS DE DETENÇÃO e 03 (TRÊS) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e mais o pagamento de 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DEIXO de proceder com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da sua comprovada reincidência (consulta anexa).

CONDENO
o acusado MARCELO DOS SANTOS CHAVES, que foi assistido por Advogado contratado, ao pagamento das custas processuais.

Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea “
a
”, do Código Penal, DECRETO a perda da arma, munições e carregadores apreendidas, que deverão ser encaminhados ao Exército Brasileiro.

DEFIRO
o pedido de restituição do valor apreendido, que não guarda qualquer relação com os crimes apurados nestes autos, o fazendo com suporte no art. 120 do Código de Processo Penal, devendo a Secretaria expedir o respectivo ALVARÁ.

É cediço que toda e qualquer espécie de prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza cautelar, o que significa dizer, deve estar devidamente comprovada a real necessidade da restrição da liberdade.

No caso vertente, o acusado vem se defendendo custodiado preventivamente desde o dia 10/05/2023 e não há fato novo a justificar a modificação da sua situação, principalmente agora quando já há um primeiro juízo de culpabilidade formado quanto à prática do crime que lhe é imputado.

Ademais, o acusado possui outras quatro condenações transitadas em julgado, causando desassossego social, hipótese que justifica a manutenção da prisão até o trânsito em julgado da sentença.”(Negritou-se)

Argumenta, portanto, que o regime estabelecido na sentença se mostra excessivo e desproporcional, uma vez que, mesmo que ele seja reincidente, sua pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual, o cumprimento da sanção deveria ser o semiaberto.

Contudo, consigno que a sentença foi fixada para o crime de
desobediência
[art. 330 do Código Penal] a pena, na primeira fase, como circunstâncias preponderantes a existência de três, dentre as quatro condenações definitivas sendo a pena-base estabelecida em 17 (dezessete) dias de detenção, agravada em 02 (dois) dias pela reincidência (quarta condenação), encontrando a pena de 19 (dezenove) dias de detenção, tornada definitiva, bem como a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
[art. 16, inciso II, da Lei 10.826/03] a dosimetria foi fundamentada valorando-se, em síntese:

“
...Culpabilidade normal. Inexiste, como dito, qualquer informação acerca de sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que possui extensa ficha criminal
04 (quatro) condenações definitivas, uma por homicídio (17 anos e 04 meses), outra por receptação e porte ilegal de arma de fogo (04 anos e 05 meses), a terceira por tráfico (5 anos) e a última por organização criminosa (6 anos e 08 meses) (consulta anexa)
. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal infringido e não influenciam na fixação da pena. assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de três, dentre as quatro condenações definitivas, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, inciso II, da lei no 10.826/03, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que agravo em 06 (seis) meses pela comprovada reincidência (quarta condenação) e atenuo em 03 (três) meses pela confissão espontânea, encontrando a
pena definitiva de em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa
,
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
”(Sic.).(Negritou-se)

Foi ainda, reconhecido o concurso material de crimes previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal, sendo fixado o
regime inicial fechado
.

Com efeito, sobre o abrandamento do regime prisional, muito embora o
quantum
de pena imposto ao recorrente, a princípio, permita o início da expiação em regime intermediário, tenho que se afigura como adequado e necessário o regime prisional fechado, como disposto na sentença, diante das particularidades do caso concreto, pois, o recorrente ostenta o
Processo Executivo de Pena [PEP] no.0005376-35.2013.8.11.0064.

Registro, ademais a orientação do Col. STJ:

“[...]
a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) (Negritou-se)

No mesmo sentido, dispõe o TJMT:

“[...]3. É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004388-55.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Não há o que se falar em aplicação de regime diverso do inicial fechado no caso vertente.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito as preliminares da defesa e, no mérito,
IMPROVEJO
o recurso de apelação interposto por MARCELO DOS SANTOS CHAVES, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024